Tribunal: TJPA
Processo: 0802806-70.2017.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802806-70.2017.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: LUIZ OMERIO FREITAS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
, COM BASE NO ART. 1.030,
I,
“b”
,
DO
CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA
À
TESE

FIXADA PELO SU
PERIO
R
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
NO JULGAMENTO DO RECURSO E
SPECIA
L

REPETITIVO
Nº

1.
110.848
/R
N
(
TEMA

141
/STJ
)
E ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO
GERAL
Nº
596.478 (TEMA 191/STF), 705.140 (TEMA 308/STF) E 765.320 (TEMA 916/STF)
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
35
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 18 a 25 de setembro de
2024),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
18
.
995
.
785
)
,

interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
(ID

nº

18
.
185
.
265
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
em exame

os
Temas
141 do STJ e
19
1,
3
08 e 916 do STF
, cuj
as
teses jurídicas vincu
lantes fora
m
vazadas, respectivamente, da seguinte forma:

“Tese 141/STJ: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (
Resp
1.110.848)”

“Tese 191/STF: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)”

“Tese 308/STF: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)”

“Tese 916/STF: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)”

Por sua vez,
antes,
o acórdão fo
ra
assim ementado pela
Turma Julgadora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTES DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDOS DO STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(
1
ª Turma de Direito P
úblico
. Rel. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
.
Disponibilizado
no PJE
em
1
5/09/2023
)

Alega-se, em síntes
e, que
houve julgamento extra petita
, posto que o
autor
da ação
jamais
pediu a nulidade do contrato

administrativo
,
logo, considera nula a decisão colegiada
,
a qual,
por consequência,
também lhe

cerce
ou
o direito de defesa.

Aponta, ainda,
que os temas não se aplicam ao caso em
espécie
,
não
tendo o recorrido direito à percepção de FGTS
, já que sua relação com a Administração não era
regida pela CLT.

De
i
gual forma, assevera que

a questão
está
longe de
ser considerada
pac
í
fica ou consolidada
no STJ, como
erroneamente
afirmado
no acórdão
,
aproveitando o ensejo para
reproduz
ir
arestos que
confirmariam a dissidência
interpretativa (
A
gRg

no

AR
esp
483.585/PE,

A gRG no AR esp 348.966/MS, R esp 1399207/MG, A gRg no

AR
esp

66.285/MG
)

Não
foram apresentadas

contrarrazões
(
ID

nº
19
.
590
.
166
)
.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogad
a
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é beneficiário da justiça gratuita
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual,
uma vez mais
,
não

demonstrou
as diferenças
materiais
entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e os que
deram ensejo aos precedentes aqui citados
; preferindo

se ater
em vários momentos
a questões perfunctórias
,
compilando
, ainda,
arestos

muito
de
fasados

–
todos
antecedem ao julgamento dos recursos
apreciados
pelo STF e
que de
ram
origem à
s
tese
s
dos Temas
191, 308 e 916 do STF.

Entendo
, assim,
que
deve ser
mantida a decisão
que negou o seguimento ao recurso especial
, a qual,
ao reconhecer a aplica
bilidade dos Temas 141 do STJ e 191, 308
e
916 do STF
, deixou consignando
que:

“
O caso se enquadra na hipótese do art. 1.030, I, b, do CPC, pois, com relação à alegada violação ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o Superior Tribunal de Justiça, além de já ter fixado tese a respeito, alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, que proferiu decisões, em repercussão geral, acerca da constitucionalidade do referido dispositivo impugnado
e também
reconheceu a
extensão do direito aos servidores públicos independente se pelo regime CLT ou de vínculo jurídico-administrativo
...
.
”

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 30/09/2024